Tribunal: TJDFT
Processo: 0718617-36.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718617-36.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADEMILTON ALVES BRASIL EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para manifestar-se, caso queira, acerca dos embargos de declaração de id 36885199, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 1o de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator